Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022769-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por LEANDRO MUSSI.
Sustenta o agravante, em síntese, que se trata “na origem, de Recuperação Judicial do produtor rural Leandro Mussi, com processamento deferido em 30.08.20182, cujo edital da decisão, nos termos do artigo 52, §1o, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 11.10.2018 no DJE n. 103217/20183 . 2. Conforme relação de credores apresentada pelo recuperando e, posteriormente, pelo administrador judicial4 – que ainda não foi publicada nos termos do artigo 7, §2o, da Lei 11.101/2005 –, o Agravante é credor da quantia de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), classificada na lista de credores como “garantia real”, decorrente de “empréstimo”. 3. Em 30.07.2020, o Agravado apresentou manifestação nos autos, requerendo o depósito em juízo da quantia de R$ 538.553,97, penhorada no processo n. 474- 62.2014.811.0045, código 93273, movido em seu desfavor pelo Agravante, informando, maliciosamente, que o valor se encontrava à disposição do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT5 . 4. Além disso, postulou pela restituição da quantia de 7.527 sacas de soja de 60kg, arrestadas na Carta Precatória n. 1001350-29.2019.8.11.0108, oriunda do processo n. 4857-44.2018.811.0045, código 158338, também movido pelo Agravante em desfavor do Agravado, visando o recebimento da quantia de 49.775 sacas de soja. 5. Diante disso, o magistrado de piso proferiu decisão, na qual reconheceu a competência daquele juízo acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos.”
Assegura, todavia, que “a decisão é nula, por ausência de fundamentação. Além disso, o valor penhorado não se encontra à disposição do juízo da execução, tendo sido levantado pelo Agravante em abril/2019, e a soja arrestada não é bem de capital essencial à atividade do recuperando.”, bem como a incompetência do juízo da comarca de Diamantino para processar a recuperação judicial do agravado; e a impossibilidade de devolução da quantia penhorada e da restituição das sacas de soja arrestadas, destacando que “o crédito habilitado é objeto de execução judicial, processos n. 15833813, n. 9327314 e 1002742-67.2017.8.11.004515. E diferentemente do alegado pelo Recuperando, não decorre de empréstimo, mas de alienação de imóveis rurais, e justamente por isso, foi apresentada Impugnação16 visando a exclusão do Agravante da lista geral de credores, (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005). 22. Em consonância com o contrato de compra e venda, o credor Thomas Capeletti, ora Agravante, prometeu à venda os imóveis rurais objeto das matrículas n. 966, 968, 990 e 2813 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT. Todavia, o promitente comprador, ora Agravado, não procedeu ao pagamento integral da obrigação. 23. Diante disso, firmou-se instrumento de confissão de dívida, referente ao inadimplemento da obrigação prevista na alínea “c” do referido contrato de compra e venda, o qual é objeto de execução por quantia certa, processo n. 474- 62.2014.811.0045, código: 93273, ajuizado em 06 de fevereiro de 2014, cujo valor da causa é R$ 935.648,56. 24. Destaca-se que os Embargos à Execução, processo n. 22526-52.2014.811.0045, código: 102091, manejados pelo Agravado foram julgados improcedentes17. Além disso, a penhora de R$ 538.553,97 ocorreu em 07.03.2018, isto é, antes mesmo do pedido de recuperação judicial18 , e a quantia foi levantada pelo credor em abril de 201919, após o stay period. Portanto, denota-se que o Agravado induziu o juízo em erro, ao afirmar que a quantia penhorada se encontrava à disposição do juízo da execução, sendo a determinação de depósito/transferência impossível de ser cumprida.”
Destaca, ainda, que “quanto ao arresto realizado em 04.02.2020, através da Carta Precatória n. 1001350-29.2019.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única de Tapurah/MT, sobre aproximadamente 7.527 (sete mil quinhentos e vinte e sete) sacas de soja, também não há que se falar em restituição ao Agravado20 . 26. Isso porque, cuida-se de execução para entrega de coisa incerta (processo n. 4857-44.2018.811.0045, código: 158338), ajuizada em 20 de julho de 2018, referente ao inadimplemento pelo recuperando da parcela prevista na alínea “f” do contrato de compra e venda dos referidos imóveis rurais, consubstanciado na entrega de 49.775 sacas de soja de 60kg. 27. Com efeito, ambos os comandos de constrição são precedentes à suspensão dos processos executórios, não havendo na referida decisão que deferiu a recuperação judicial, qualquer deliberação no sentido de que produzisse a nulidade, anulação ou revogação desses atos anteriores praticados pelo juízo da execução.” Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a reforma da decisão para “AFASTAR A DETERMINAÇÃO de depósito/transferência da quantia penhorada de R$ 538.553,97 (quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa sete centavos) para o juízo; de imediata restituição das 7.527 (sete mil, quinhentos e vinte e sete) sacas de soja arrestadas na Carta Precatória n. 1001350-29.2019.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única de Tapurah/MT; de suspensão da busca e apreensão, PERMITINDO-SE O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES.” Juntou documentos.
É o relato do essencial.
DECIDO.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Isso porque, tem-se que a decisão recorrida já foi objeto de outro recurso (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020181-27.2020.8.11.0000), no qual a liminar foi concedida nos seguintes termos:
“O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Isso porque, de fato, a Lei 11.101/05 (LRF), em seu artigo 3o estabelece que:
“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.
No caso dos autos, como bem salientado pelo membro do Ministério Público de 1o grau, “vislumbra-se que a sede das atividades empresariais consiste em Lucas do Rio Verde-MT. Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município.” Constou, ainda, do parecer lançado:
“Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município. Inclusive, o autor promoveu sua inscrição como empresário em 21/08/2002 com sede em Lucas do Rio Verde-MT (id. 15006897 – p. 1), mas em 26/06/2017 pediu a extinção de seu registro empresarial.
Curiosamente, o requerente tornou a promover uma nova inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018, mas discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953). Ainda no mesmo mês, mais precisamente em 28/08/2018, ingressou com o pedido de recuperação judicial.
A escolha de uma nova sede no Município de Diamantino talvez se explique pela interpretação do art. 48 da Lei no 11.101/2005 pela 1a Vara Cível de Diamantino-MT, no sentido de admitir o processamento de recuperação judicial a produtores rurais com registro empresarial inferior a dois anos.
Porém, o referido documento legal veda ao interessado escolher o Juízo, na medida que preceitua ser: “... competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor...” - art. 3o da Lei no 11.101/2005.
A esse respeito, o principal estabelecimento consiste no: “... local no qual se desenvolve a maior parte das atividades relacionadas ao objeto social da empresa recuperanda... ” 1 , ou seja: “... é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico...”2 .
A respeito do centro das atividades empresariais do requerente, convém atentar para a declaração de imposto de renda de id. 15006995 – pp. 1/ 41, na qual o recuperando informou ser produtor rural com domicílio no município de Lucas do Rio Verde-MT.
Inclusive, a maior parte das demandas judiciais envolvendo o requerente tem origem nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop. Aliás, o único processo que se verificou nesta comarca foi uma exceção de incompetência, justamente com o pedido de remessa dos autos para a comarca de Sinop.
Aliás, tais informações são corroboradas por despacho do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT: “... o Sr. Leandro Mussi reside em Lucas do Rio Verde-MT (Edifício Iracema - o mesmo onde outro magistrado também residia), tem seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos (conforme ele próprio declarou em audiência recentemente). A propósito, o requerido também declarou em audiência (ato de outro processo) que possui uma gigantesca fazenda na comarca de Sinop-MT e uma unidade industrial salvo engano, com mais de 350 empregados”. - id. 153725633 .
Ademais, observa-se que o produtor rural possui inúmeras áreas de produção pelas cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Feliz Natal, Alta Floresta, Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte, sendo certo que na comarca de Diamantino, apenas uma única área foi incluída na declaração de imposto de renda (id. 15006995 – p. 18).
Ainda que o autor possua alguns negócios celebrados em Diamantino-MT, mesmo porque sediou, ao menos formalmente, seu estabelecimento no referido município, o centro de suas atividades negociais continua a ser o Município de Lucas do Rio Verde-MT, cuja competência para o processamento da presente recuperação judicial se respalda no entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na condição de intérprete oficial do art. 3o da Lei no 11.101/2005:
“2) Para fins do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social. Acórdãos: REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014; REsp 439965/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013; CC 116743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012; SEC 001735/EX, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 03/06/2011; SEC 001734/, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 16/02/2011; CC 037736/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2003, DJ 16/08/2004. Decisões Monocráticas: CC 134475/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/10/2014, publicado em 09/10/2014; SLS 001904/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 10/07/2014, publicado em 01/08/2014; CC 132784/CE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/04/2014, publicado em 02/05/2014; CC 114247/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/08/2012, publicado em 15/08/2012.Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação): Informativo de Jurisprudência n. 0506, publicado em 17 de outubro de 2012.” - Jurisprudência em Teses – Edição no 35 – Recuperação Judicial – I.
Sendo assim, não há que se confundir a sede indicada quando da inscrição na junta comercial, neste caso o município de Diamantino/MT, com o principal estabelecimento das atividades empresariais, onde se encontra concentrado o maior volume de negócios, como é o caso de Lucas do Rio Verde-MT.”
Questionado acerca de sua competência o douto magistrado apenas consignou:
“Ademais, infere-se que as medidas almejadas pelo recuperando encontram respaldo em recentes julgados do STJ em casos análogos (páginas 1/11 do ID 35764958; STJ: AgInt-CC 159.972, Proc. 2018/0190484-4, RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg. 17/03/2020, DJE 20/03/2020; TP no REsp 1.867.694/MT, Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. em 30 de maio de 2020), os quais assinalam competir ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores ou tomadas em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial havia sido sobrestada e, em seguida, mantida, situações que se amoldam ao presente caso.
Desta feita, RECONHEÇO a competência deste Juízo acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos.”
Assim, não há como, ao menos nesse primeiro momento, reconhecer como fundamentada a decisão recorrida, tampouco a certeza em se atribuir àquele juízo a competência para o processamento da recuperação judicial do agravado.
Para uma decisão ser considerada fundamentada ela exige que se possibilite extrair a sua motivação, qual seja, os motivos que o levaram a entender pela sua competência para conduzir o feito, o que não ocorreu, vez que não teceu qualquer fundamento acerca da existência de domicílio do agravado e de ter seu principal estabelecimento na comarca de Lucas do Rio Verde.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão hostilizada não expôs fundamentação suficientemente adequada. Ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e III do CPC, razão pela qual deve ser desconstituída para que outra seja proferida. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AI: 70084416981 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/09/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)
Ressalta-se que, ainda que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n.o 1010478-43.2018.8.11.0000, tenha reconhecido, momentaneamente, a competência da Comarca de Diamantino, tem-se que, o Relator Designado fez constar expressamente que “não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”
Tais fundamentos, todavia, podem não mais subsistir, diante das alegações do agravante e do próprio membro do Ministério Público de 1o grau, razão pela qual a prudência recomenda a concessão do efeito pretendido.
Desta forma, defiro a tutela recursal pleiteada, suspendendo o prosseguimento da recuperação, bem como qualquer ordem de restituição dos bens judiciais até a decisão definitiva deste recurso.”
Assim, nesse mesmo sentido, DEFIRO a liminar, reservando-me a analisar as demais matérias quando da apreciação do mérito do presente recurso.
Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.
Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se, cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora